Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARTICULAR DE VAGAS DE GARAGEM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE TERCEIRO LAUDO POR PERITO. VALOR PARA A INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O título executivo determina expressamente que o valor a ser apurado em liquidação de sentença seja ao preço de mercado.
2. Na espécie, tanto os dois laudos elaborados pela oficiala de justiça, quanto a avaliação particular não trazem elementos que comprovem o valor médio de mercado das vagas de garagem na região.
3. Diversamente do que definido na decisão agravada, a avaliação particular não é apta a desconstituir a avaliação elaborada pela oficiala de justiça. O laudo particular utilizou os mesmos parâmetros que o laudo pericial, e, embora tenha constado a utilização de valores médios de mercado, também não trouxe aos autos elementos que corroboram tal afirmação.
4. Assim, com intuito de garantir a segurança jurídica e tendo-se em consideração o princípio da razoabilidade, necessária a elaboração de terceiro laudo por perito para fim de comparação com o valor definido para a indenização e definição de quantia razoável, definir necessidade de elaboração de terceiro laudo por perito, no qual devem constar elementos suficientes a comprovar o valor médio de mercado de vagas de garagem similares na região.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.